Tribunal: CARF
Processo: 10830.006851/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
DADOS BANCÁRIOS REPASSADOS AO FISCO PELO PODER JUDICIÁRIO. SIGILO. QUEBRA. INOCORRÊNCIA.
Quando os dados bancários do contribuinte são repassados ao Fisco pelo Poder Judiciário, não há que se falar em quebra de sigilo bancário por parte do Fisco, não se aplicando nessa situação o regramento da Lei Complementar n° 105, de 2001, e do Decreto n° 3.724, de 2001, para o exame de documentos, livros, registros e contas de depósitos em instituições financeiras por iniciativa do Fisco.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COTITULAR. LEGITIMIDADE.
Ao se imputar a não comprovação da origem, o recorrente, como um dos cotitulares da conta, é parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento efetuado nos termos do § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
IRPF. DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SUMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. DECADÊNCIA MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
O prazo decadencial da multa isolada por falta ou insuficiência de pagamento do carnê-leão submete-se à regra geral estabelecida no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. SÚMULA CARF N° 61. CONTA CONJUNTA.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário, não deve ser empreendida em face de cada cotitular, mas uma única vez e considerando o universo de contas potencialmente atribuíveis ao fiscalizado, sejam elas individuais ou conjuntas. Intimados todos os cotitulares e não havendo comprovação da origem nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, os valores pertinentes às contas conjuntas devem ser submetidos à divisão do total de rendimentos ou receitas de origem não comprovada pela quantidade de titulares, sendo o valor resultante dessa divisão o admitido pela lei como passível de imputação a cada um dos cotitulares.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006851/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.957 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
JOAQUIM DE PAULA BARRETO FONSECA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
DADOS BANCÁRIOS REPASSADOS AO FISCO PELO PODER
JUDICIÁRIO. SIGILO. QUEBRA. INOCORRÊNCIA.
Quando os dados bancários do contribuinte são repassados ao Fisco pelo Poder
Judiciário, não há que se falar em quebra de sigilo bancário por parte do Fisco,
não se aplicando nessa situação o regramento da Lei Complementar n° 105, de
2001, e do Decreto n° 3.724, de 2001, para o exame de documentos, livros,
registros e contas de depósitos em instituições financeiras por iniciativa do
Fisco.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COTITULAR. LEGITIMIDADE.
Ao se imputar a não comprovação da origem, o recorrente, como um dos
cotitulares da conta, é parte legítima para figurar no polo passivo do
lançamento efetuado nos termos do § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
IRPF. DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SUMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. DECADÊNCIA MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
O prazo decadencial da multa isolada por falta ou insuficiência de pagamento
do carnê-leão submete-se à regra geral estabelecida no inciso I do art. 173 do
Código Tributário Nacional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006851/2006-41
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO
IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
SÚMULA CARF N° 61. CONTA CONJUNTA.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses
créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do
ano-calendário, não deve ser empreendida em face de cada cotitular, mas uma
única vez e considerando o universo de contas potencialmente atribuíveis ao
fiscalizado, sejam elas individuais ou conjuntas. Intimados todos os cotitulares
e não havendo comprovação da origem nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996, os valores pertinentes às contas conjuntas devem ser submetidos à
divisão do total de rendimentos ou receitas de origem não comprovada pela
quantidade de titulares, sendo o valor resultante dessa divisão o admitido pela
lei como passível de imputação a cada um dos cotitulares.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo do lançamento (infração 001) o valor de R$ 4.511,45 no ano-calendário 2002 e o valor
de R$ 762,34 no ano-calendário 2003, e para excluir a multa isolada por falta de recolhimento do
carnê-leão (infração 002).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 276/312) interposto em face de decisão da
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (e-fls.
252/267) que, por unanimidade de votos, julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 04/36), no
valor total de R$ 187.716,05, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-
calendário 2001, 2002 e 2003, por omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior
(Banestado; 75%) e multa isolada por falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-
leão (50%). O lançamento foi cientificado em 20/12/2006 (e-fls. 08). Na impugnação (e-fls.
125/168), em síntese, se alegou:
(a) Ilegitimidade para figurar no polo passivo.
(b) Sigilo bancário.
(c) Decadência.
(d) Origem comprovada dos depósitos.
(e) Depósitos não configuram renda.
(f) Necessidade de exclusão dos valores inferiores a R$ 12.000,00.
(g) Ilegalidade da cumulação com multa isolada.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 252/267):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Os sujeitos passivos da obrigação tributária relativa a omissão de rendimentos recebidos
de fontes no exterior, caracterizada por valores creditados em conta conjunta no exterior
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, são os titulares da
conta conjunta.
QUEBRA DE SIGILO.
Em se tratando de autuação lastreada em dados obtidos mediante quebra de sigilo
bancário por via judicial, descabem os argumentos sobre violação de quebra de sigilo
bancário por autoridade administrativa cm processo administrativo fiscal. A decisão
judicial transferiu o sigilo bancário do Impugnante para o fisco, que passou a ser
depositário dos dados sigilosos, devendo utilizá-los em seu mister constitucional.
Preliminar rejeitada.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

São tributáveis os rendimentos recebidos de fontes no exterior, transferidos ou não para
o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior.
Inteligência do artigo 55, VII, do RIR/99.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO
-
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carne leão não recolhido concomitante à
multa de ofício sobre o imposto apurado de oficio na declaração inexata, visto que se
trata de infrações distintas.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 19/12/2008 (e-fls. 268/271), o
contribuinte interpôs em 19/01/2009 (e-fls. 276) recurso voluntário (e-fls. 276/312), alegando,
em síntese:
(a) Ilegitimidade para figurar no polo passivo. A conta mantida no exterior era
conjunta e a autoridade lançadora, considerando as declarações em separado e
a não comprovação da origem dos recursos, dividiu os rendimentos entre o
recorrente, seu pai e sua irmã, a gerar também os processos
10830.006852/2006-95 e 10830.006853/2006-30. Contudo, a conta tem por
titular principal o pai do recorrente, único que a movimenta. Ademais, restou
comprovada a origem dos recursos, sendo incabível imputar o art. 58 da Lei
n° 10.637, de 2002. Foi incluído na conta apenas para facilitar eventuais
viagens ao exterior, conforme reconhecido na impugnação apresentada no
processo 10830.006853/2006-30. Diante da confissão e por não ter
participado dos fatos geradores, é parte ilegítima (CTN, art. 121; e
jurisprudência).
(b) Sigilo bancário. Os dados bancários foram disponibilizados de forma
ilegítima, a ferir o art. 5°, X, da Constituição. O processo 2003.7000030333-4
da 2a Vara Federal de Curitiba visava apurar a conduta das instituições
financeiras e não dos correntistas e a quebra do sigilo fiscal se deu com tal
escopo. Apenas posteriormente, em 14/02/2005, o Juízo proferiu nova
decisão autorizando o compartilhamento com a Secretaria da Receita Federal
dos dados obtidos pela CPMI do Banestado. Logo, a quebra de sigilo fiscal
do recorrente foi realizada sem ordem judicial, eis que seu nome não constou
da decisão judicial ou do procedimento judicial, conforme jurisprudência.
Além disso, a Lei Complementar n° 105, de 2001, e o Decreto n° 3.724, de
2001, não foram observados pela falta de um prévio procedimento
administrativo/fiscal em curso e instaurado por Mandado de Procedimento
Fiscal, sendo que justamente a quebra do sigilo do recorrente motivou o
procedimento fiscal, e por não ter havido intimação do sujeito passivo para a
apresentação de informações sobre sua motivação financeira, providência
prévia à Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira. Logo, o
lançamento deve ser cancelado.
(c) Decadência. Há decadência em relação aos fatos geradores ocorridos entre
31/06/2001 e 30/11/2001, cientificado o lançamento em 20/12/2006 (CTN,
art. 150, § 4°; e jurisprudência). O mesmo pode ser dito para parte da multa
isolada (ano-calendário 2001), cujo fato gerador é mensal, ou seja, decorre da
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

falta de recolhimento mensal, sendo que o imposto devido restou extinto pela
decadência (fatos geradores entre 31/06/2001 e 30/11/2001).
(d) Origem comprovada dos depósitos. Houve comprovação da origem dos
depósitos, conforme justificativa apresentada pelo pai do recorrente: resgates
de aplicações financeiras; reembolso de despesas; e numerários obtidos por
conta da atividade do pai do recorrente, devidamente declarados. A conta
“Shorcut” era utilizada para o pagamento de despesas de estadia por
instituições em que o pai ministrava palestras e utilizada para o custeio com
estadia inclusive dos filhos no exterior. Além disso, diversos créditos são
provenientes de resgates de aplicações financeiras do pai, cujo histórico de
rendimentos constam de suas declarações e são suficientes para justificar os
ingressos de valores no exterior. A verdade material revelada pelos
documentos acostados aos autos evidencia a inexistência de acréscimo
patrimonial, mas apenas resgate, aplicações e reembolso de despesas.
(e) Depósitos não configuram renda e ilegalidade da presunção. Ainda que por via
indireta, restou comprovada a origem dos valores movimentados, logo não se
aplica a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Além disso, a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário, de per si, é
ilegal, conforme jurisprudência.
(f) Necessidade de exclusão dos valores inferiores a R$ 12.000,00. A fiscalização
aponta para o ano-calendário de 2003 o valor de R$ 58.555,09 como o
montante apurado a título de depósitos em conta corrente. Logo, não
observou o art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações da Lei
n° 9.481, de 1997 (jurisprudência).
(g) Multa. Ilegalidade da cumulação com multa isolada. Confisco. Não havendo
imposto em aberto, prejudicada a aplicação da multa isolada. De qualquer
forma, ela incidiu sobre o mesmo fato gerador e sobre a mesma base de
cálculo da multa punitiva, sendo vedado o confisco (Constituição, art. 150,
IV; e jurisprudência).
(h) Provas. Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, em
especial novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação postal na sexta-feira 19/12/2008 (e-fls.
268/271), o recurso interposto em 19/01/2009 (e-fls. 276) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Ilegitimidade para figurar no polo passivo. Segundo o recorrente, apenas outro
titular movimentaria a conta conjunta, conforme impugnação vertida em processo do cotitular e
confissão do recorrente. Não foram apresentadas provas a corroborar tais alegações, não restando
demonstrada a vinculação dos depósitos listados pela fiscalização a apenas um dos cotitulares,
muito menos a origem, como será evidenciado em sede de mérito. De qualquer forma, ao se
imputar a não comprovação da origem, o recorrente, como um dos cotitulares da conta, é parte
legítima para figurar no polo passivo do lançamento efetuado nos termos do § 6° do art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, acrescido pelo art. 58 da Lei n° 10.637, de 2002.
Sigilo bancário. No caso concreto, decisão da 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba determinou a quebra do sigilo bancário (e-fls. 29):
18. Portanto, com base no exposto, decreto a quebra do sigilo bancário sobre as contas
relacionadas no oficio 002/04/FT/CC5/NY e mantidas no Delta Bank e no Banco Safra
em Nova York e cujo material respectivo foi disponibilizado pela Promotoria Distrital
de Nova York. A autoridade policial deverá providenciar a obtenção e cópia da
documentação pelos meios mais fáceis, servindo-se do auxilio, se necessário, de
Promotoria Distrital do Condado de Nova York e ainda do Consulado brasileiro.
No “Relatório de Identificação de Titulares de Contas Delta National Bank” (e-fls.
38), o recorrente consta como cotitular das contas mantidas no Delta Bank e, em Ofício da 2a
Vara Criminal Federal de Curitiba (e-fls. 34), consta a informação de ter sido proferida decisão
autorizando o compartilhamento de documentação bancária para fins tributários com a Receita
Federa, tendo a decisão judicial asseverado (e-fls. 35/37):
Cabe, por outro lado, especialmente a Receita Federal extrair a consequências
administrativas de eventual omissão dos titulares de contas ou ativos, depositantes ou
beneficiários de pagamentos efetuados através das referidas contas. É possível aventar a
prática de crimes tributários pelos titulares das contas ou pelos ordenantes e
beneficiários das transações, caso não tenham declarando-as à Receita Federal, o que é
provável visto que as contas, aparentemente, seriam controladas por doleiros brasileiros.
Neste caso, o auxilio da Receita Federal é ainda mais imprescindível, não só para
verificar a regularidade da relação Fisco/contribuinte, mas também para a eventual
caracterização de crime tributário, considerando o atual entendimento do STF de que
faz-se necessário o lançamento definitivo.
(...)
Portanto, ante todo o exposto, defiro o requerido pela autoridade policial, autorizando o
compartilhamento dos documentos e arquivos eletrônicos obtidos no exterior pela Força
Tarefa Policial CC5 relativamente às contas mantidas no Banco Audi, Lespan, Delta
Bank e no Banco Safra em Nova York.
Logo, a quebra de sigilo bancário empreendida pela 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba atingiu o recorrente tendo havido compartilhamento da documentação por força de
decisão judicial. Não há quebra de sigilo bancário por parte do Fisco quando o Poder Judiciário
repassa informações pertinentes ao contribuinte. Não se aplica nessa situação o regramento para
o exame de documentos, livros, registros e contas de depósitos em instituições financeiras por
iniciativa do Fisco, hipótese em que o procedimento fiscal prévio é imprescindível e deve
observar o disposto na Lei Complementar n° 105, de 2001, e no Decreto n° 3.724, de 2001.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

Rejeita-se, destarte, a preliminar.
Decadência. A preliminar de decadência se pauta no pressuposto de a ocorrência
do fato gerador ser mensal. A argumentação, contudo, não prospera diante da Súmula CARF n°
38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O lançamento envolve os anos-calendário 2001, 2002 e 2003 e a intimação do
Auto de Infração operou-se em 20/12/2006 (e-fls. 08), logo, mesmo em face do art. 150, § 4°, do
CTN não se cogita de decadência.
Por outro lado, a multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento do
carnê-leão constitui-se em penalidade por descumprimento de obrigação acessória a ser aplicada
necessariamente por autoridade fiscal. Não se cogitando de pagamento a ser homologado,
aplicável o prazo do art. 173, I, do CTN. Nesse sentido, já decidiu a 2a Turma da Câmara
Superior:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
1997, 1998, 1999, 2000 (...)
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. DECADÊNCIA ART. 173, I do CTN.
O prazo decadencial da multa isolada por falta ou insuficiência de pagamento do carnê-
leão submete-se à regra geral estabelecida no inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional (CTN), qual seja, cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
(Acórdão no 9202-003.973, de 10 de maio de 2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
2001
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER
SIDO EFETUADO.
O prazo decadencial para constituição de obrigações tributárias relativas à multa isolada
por falta de recolhimento do carnê-leão é de cinco anos e deve ser contado nos termos
do art. 173, inciso I, do CTN, uma vez que, nesta hipótese, não há pagamento a ser
homologado pela Fazenda Pública.
(Acórdão no 9202-007.373, de 28 de novembro de 2018)
Não prospera, portanto, a prejudicial de mérito.
Origem. Depósitos e renda. Legalidade da presunção. O recorrente insiste em
afirmar que a origem estaria provada pela justificativa apresentada por outro cotitular de a
movimentação envolver resgates de aplicações financeiras, reembolso de despesas e numerários
obtidos por conta da atividade de seu pai, inclusive como palestrante. Não há nos autos,
entretanto, uma comprovação individualizada para cada um dos depósitos listados pela
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

fiscalização como de origem não comprovada, exigível em face do art. 42, §3°, da Lei n° 9.430,
de 1996. Em outras palavras, não basta a alegação de disponibilidade de recursos e de os
depósitos decorrerem de resgates, reembolsos ou atividades declaradas, impondo-se a correlação
de cada um dos depósitos a uma específica prova em concreto. Note-se que a autoridade
lançadora já excluiu os resgates e considerou as declarações de ajuste anual, conforme
evidenciado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 09/10).
Os depósitos bancários sem origem comprovada não foram considerados como
renda, ou seja, não foram considerados como fato gerador do imposto sobre a renda, que se
constitui na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de
qualquer natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados por lei como aptos a gerar
presunção de ocorrência do fato gerador. Assim, diante da presunção legal do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, resta afasta a necessidade de nexo causal a acréscimos patrimoniais ou sinais
exteriores de riqueza, bem como a necessidade de comprovação do consumo da renda (Súmula
CARF n° 26). Uma vez intimado para comprovar a origem dos depósitos bancários, cabia ao
contribuinte elidir a presunção legal mediante comprovação de forma individualizada de que os
depósitos têm origem em fatos que não constituem receitas ou, se receitas, que elas já teriam sido
oferecidas à tributação.
Por fim, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, respalda a presunção de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos. A Súmula TFR n° 182 e a
jurisprudência nela alicerçada não eram vinculantes e restaram superadas justamente pelo art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996.
Exclusão dos valores inferiores a R$ 12.000,00. O recorrente postula a
observância do art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações da Lei n° 9.481, de
1997. Sobre esse tema, temos a Súmula CARF n° 61:
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Sendo a conta conjunta, somente após a identificação dos rendimentos
presumidamente omitidos, cuja origem dos recursos não restou comprovada pelos cotitulares, é
que se procederá à divisão proporcional pelo número de correntistas, desde que tenham
apresentado declarações de rendimentos em separado:
Art. 42 (...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Assim, ainda que conta conjunta, o limite anual do art. 42, § 3°, II, da Lei n°
9.430, de 1996, não deve ser considerado individualmente, ou seja, não deve ser considerado em
relação a cada um dos cotitulares da conta.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência da 2o Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, podendo ser citado o Acórdão no 9202-005.672, de 26 de julho
2017, prolatado no âmbito do processo n° 10830.006853/2006-30 do cotitular Joaquim de Paula
Barreto Fonseca e que acolheu a tese jurídica anteriormente estabelecida no Acórdão n° 9202-
04.012, de 11 de maio de 2016:
Processo no 10945.720484/201161
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9202-004.012 – 2a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS IGUAIS
OU INFERIORES A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. CONTA CONJUNTA.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com desses
créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-
calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua
titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de
depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor
deve ser dividido entre os cotitulares.
Recurso especial provido.
(...) Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator (...)
Para deslinde da questão, vamos partir do dispositivo que instituiu a presunção, o
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a seguir reproduzido: (...)
Com base na leitura do dispositivo acima, parto das premissas a seguir
enumeradas.
(1) Para que seja configurada a presunção de omissão de rendimentos por
depósitos bancários de origem não comprovada, é necessária a realização de um
procedimento formal, qual seja: (a) identificação dos depósitos pela autoridade fiscal;
(b) intimação ao titular (ou titulares) das contas, para esclarecimento da origem e (c)
falta de esclarecimento, com documentação hábil e idônea, por depósito.
(2) Na realização desse procedimento, especificamente na identificação dos
depósitos a serem objeto de intimação, a lei determina a exclusão de: (a) transferências
de valores entre contas do mesmo titular e (b) depósitos de pequena monta, desde que o
total não ultrapasse um valor especificado. Repare que, nesse ponto, não há que se falar
em contas conjuntas ou individuais. Ao contrário, o dispositivo se refere ao universo de
contas potencialmente atribuíveis ao fiscalizado, sejam elas individuais ou conjuntas.
(3) Após a identificação dos rendimentos presumidamente omitidos, não
havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, é que se dá
tratamento ao caso de contas conjuntas em que os cotitulares tenham apresentado
declarações de rendimento em separado. Isso, apenas para fins de exigência do tributo,
com a imputação de uma parcela a cada titular, mediante divisão do total dos
rendimentos pela quantidade de titulares.
As premissas acima são corroboradas por três argumentos:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

(a) do ponto de vista formal, a divisão dos rendimentos pelos cotitulares somente
é prevista no parágrafo 6o do artigo, enquanto a exclusão de valores de pequena monta
com total irrelevante é prevista anteriormente, em seu parágrafo 3o;
(b) do ponto de vista temporal, a inserção do § 6o, determinando a divisão dos
rendimentos apurados entre os cotitulares, somente se deu em 2002, com o advento da
Medida Provisória n° 66, convertida na Lei n° 10.637, de 2002, enquanto a exclusão dos
valores de pequena monta já estava prevista em 1997, pela Medida Provisória n°
1.5637, de 1997, convertida na Lei n° 9.481, de 1997; e
(c) do ponto de vista teleológico, o objetivo da exclusão dos valores de pequena
monta é o de simplificar o procedimento investigatório que resulta na presunção de
omissão de rendimentos, excluindo valores de pequena monta com total irrelevante, e
não o de criar uma suposta isenção para cada um dos fiscalizados.
Para ilustrar os problemas que a interpretação dada pelo recorrido pode causar,
apresento aqui um exemplo em que a norma fica alternativamente aplicável e não
aplicável em situações materialmente equivalentes. Considere uma conta corrente com
80 depósitos de R$ 10.000,00 em um período, totalizando R$ 800.000,00: (a) caso essa
fosse uma conta corrente individual, restaria plenamente aplicável; porém (b) com a
interpretação dada ao dispositivo pelo acórdão recorrido, com a simples inserção de
mais 9 cotitulares na conta, o procedimento investigatório seria impedido.
Repare que, no exemplo, apesar de os depósitos serem de pequena monta, o total
não é irrelevante. Ora, não sendo essa a finalidade da norma, afasta-se essa
interpretação.
Por outro lado, poder-se-ia imaginar a situação em que em uma conta corrente
conjunta, com dois cotitulares, houvesse 10 depósitos de R$ 10.000,00 em um período.
Pela interpretação dada ao dispositivo pelo acórdão paradigma, a esses depósitos seria
possível a aplicação da presunção. Porém, se cada cotitular tivesse uma conta individual
com 5 depósitos de R$ 10.000,00 no período, não seria aplicável a presunção a cada
uma.
Ocorre que essas duas situações aventadas no parágrafo anterior não são
materialmente equivalente. Com efeito, no caso da conta conjunta, ambos os cotitulares
estão sujeitos, potencialmente, à tributação da totalidade dos 10 depósitos, que
ultrapassam o limite de 80 mil reais. Já, no caso das duas contas individuais, cada titular
no máximo estaria sujeito à tributação de 50 mil reais, que são inferiores ao limite de 80
mil reais.
Ora, para duas situações materialmente diferentes, é perfeitamente admissível a
imputação de consequências jurídicas diversas, o que justamente ocorre com a
utilização da interpretação dada ao dispositivo pelo acórdão paradigma.
Apesar de compartilhar da tese jurídica do Acórdão 9202-04.012, divirjo,
entretanto, da conclusão final do voto vencedor do Acórdão no 9202-005.672, quando pondera:
Assim, entendo que são de se aplicar os limites mencionados no art. 3°, inciso II, do art.
42 da Lei n°. 9.430, de 1996, por uma única vez à conta-conjunta sob análise
(denominada "Shortcut" e titularizada pelo autuado e por sua filha Cristiane Barreto
Fonseca Antunes), vedada assim a exclusão em duplicidade de valores, quando
consideradas a exclusão em litígio no presente feito (proposta pelo Acórdão recorrido,
às e-fl. 713 a 715) e aquela levada a cabo no âmbito do processo 10830.006852/200895,
à e-fl. 333/334 e 336, esta última, note-se, já objeto de trânsito em julgado
administrativo.
Destarte, diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, de forma a se manter, na base de cálculo do lançamento, os valores de R$
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

8.044,74 no ano-calendário de 2001, R$ 34.269,71 no ano-calendário de 2002 e R$
19.143,16 no ano-calendário de 2003, ou seja, rejeitando-se, assim, a exclusão de tais
valores proposta pelo Colegiado a quo.
Isso porque, o limite em relação aos valores de pequena monta deve ser aplicado
uma única vez e considerando o universo de contas potencialmente atribuíveis ao fiscalizado,
sejam elas individuais ou conjuntas. Intimados todos os cotitulares e não havendo comprovação
da origem nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, os valores pertinentes às contas
conjuntas que restarem como não comprovados devem ser submetidos à divisão do total de
rendimentos ou receitas de origem não comprovada pela quantidade de titulares, sendo o valor
resultante dessa divisão o admitido pela lei como passível de imputação a cada um dos
cotitulares.
A seguir, as três primeiras tabelas evidenciam o lançado, a quarta revela não haver
valor a ser expurgado no ano-calendário de 2001 e as duas últimas expurgam os valores tidos
pelo legislador como de pequena monta em 2002 e 2003, observado o limite:
Tabela 1 – Ano-calendário 2001
DATA DO
CRÉDITO
VALOR TOTAL
CRÉDITO (US$)
Cotação do dólar
VALOR TOTAL
CRÉDITO (R$)
1/3 (R$) VALOR
TRIBUTÁVEL
valor
data
22/06/2001
107.000,00
2,3384 15/05/2001
250.208,80
83.402,93
15/11/2001
8.684,50
2,779 15/10/2001
24.134,23
8.044,74

BASE DE CÁLCULO NO ANO-CALENDÁRIO 2001
91.447,67
Tabela 2 – Ano-calendário 2002
DATA DO
CRÉDITO
VALOR TOTAL
CRÉDITO (US$)
Cotação do dólar
VALOR TOTAL
CRÉDITO (R$)
1/3 (R$) VALOR
TRIBUTÁVEL
valor
data
04/01/2002
3.000,00
2,384 14/12/2001
7.152,00
2.384,00
15/04/2002
13.000,00
2,3542 15/03/2002
30.604,60
10.201,53
26/07/2002
9.844,44
2,7181 14/06/2002
26.758,17
8.919,39
20/09/2002
10.000,00
3,1912 15/08/2002
31.912,00
26/09/2002
55.000,00
3,1912 15/08/2002
175.516,00
26/09/2002
2.000,00
3,1912 15/08/2002
6.382,40
TOTAL 09/2002
213.810,40
71.270,12
27/11/2002
10.000,00
3,8567 15/10/2002
38.567,00
12.855,67

BASE DE CÁLCULO NO ANO-CALENDÁRIO 2002
105.630,71
Tabela 3 – Ano-calendário 2003
DATA DO
CRÉDITO
VALOR TOTAL
CRÉDITO (US$)
Cotação do dólar
VALOR TOTAL
CRÉDITO (R$)
1/3 (R$) VALOR
TRIBUTÁVEL
valor
data
17/01/2003
5.420,00
3,7342 13/12/2002
20.239,36
22/01/2003
10.000,00
3,7342 13/12/2002
37.342,00
TOTAL 01/2003
57.581,36
19.193,79
23/04/2003
13.000,00
3,3958 14/03/2003
44.145,40
14.715,13
08/05/2003
6.500,00
3,1154 15/04/2003
20.250,10
6.750,03
19/06/2003
5.000,00
2,9306 15/05/2003
14.653,00
4.884,33
10/07/2003
800,5
2,857 13/06/2003
2.287,03
762,34
20/11/2003
13.000,00
2,8268 15/10/2003
36.748,40
12.249,47

BASE DE CÁLCULO NO ANO-CALENDÁRIO 2003
58.555,09
Tabela 4 – Ano-calendário 2001
DATA DO
CRÉDITO
VALOR TOTAL
CRÉDITO (US$)
Cotação do dólar
VALOR TOTAL
CRÉDITO (R$)
1/3 (R$) VALOR
TRIBUTÁVEL
valor
data
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

22/06/2001
107.000,00
2,3384 15/05/2001
250.208,80
83.402,93
15/11/2001
8.684,50
2,779 15/10/2001
24.134,23
8.044,74

BASE DE CÁLCULO NO ANO-CALENDÁRIO 2001
91.447,68
Tabela 5 – Ano-calendário 2002
DATA DO
CRÉDITO
VALOR TOTAL
CRÉDITO (US$)
Cotação do dólar
VALOR TOTAL
CRÉDITO (R$)
1/3 (R$) VALOR
TRIBUTÁVEL
valor
data
04/01/2002
3.000,00
2,384 14/12/2001
0,00
0,00
15/04/2002
13.000,00
2,3542 15/03/2002
30.604,60
10.201,53
26/07/2002
9.844,44
2,7181 14/06/2002
26.758,17
8.919,39
20/09/2002
10.000,00
3,1912 15/08/2002
31.912,00
26/09/2002
55.000,00
3,1912 15/08/2002
175.516,00
26/09/2002
2.000,00
3,1912 15/08/2002
0,00
TOTAL 09/2002
207.428,00
69.142,67
27/11/2002
10.000,00
3,8567 15/10/2002
38.567,00
12.855,67

BASE DE CÁLCULO NO ANO-CALENDÁRIO 2002
101.119,26
Tabela 6 – Ano-calendário 2003
DATA DO
CRÉDITO
VALOR TOTAL
CRÉDITO (US$)
Cotação do dólar
VALOR TOTAL
CRÉDITO (R$)
1/3 (R$) VALOR
TRIBUTÁVEL
valor
data
17/01/2003
5.420,00
3,7342 13/12/2002
20.239,36
22/01/2003
10.000,00
3,7342 13/12/2002
37.342,00
TOTAL 01/2003
57.581,36
19.193,79
23/04/2003
13.000,00
3,3958 14/03/2003
44.145,40
14.715,13
08/05/2003
6.500,00
3,1154 15/04/2003
20.250,10
6.750,03
19/06/2003
5.000,00
2,9306 15/05/2003
14.653,00
4.884,33
10/07/2003
800,5
2,857 13/06/2003
0,00
0,00
20/11/2003
13.000,00
2,8268 15/10/2003
36.748,40
12.249,47

BASE DE CÁLCULO NO ANO-CALENDÁRIO 2003
57.792,75
Por conseguinte, devem ser cancelados da base de cálculo da Infração 001 os
valores de R$ 4.511,45 (= 105.630,71 - 101.119,26) no ano-calendário de 2002 e de R$ 762,34
(= 58.55,09 - 57.792,75) no ano-calendário de 2003.
Multa. Cumulação. Confisco. A multa isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão (Infração 002) tem por base os rendimentos considerados como omissão da declaração de
ajuste anual (Infração 001), conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(os) e
Demonstrativos de Apuração (e-fls. 12/19). Logo, a multa isolada não subsiste, nos termos de
jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por outro lado, não há que se falar em ser a multa de ofício confiscatória, eis que
o presente colegiado é incompetente para afastar a aplicação de lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade por violação a princípio constitucional (Súmula CARF n° 2), não havendo
decisão vinculante.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006851/2006-41

Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, em especial de
documentos, eis que não observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de
cálculo da Infração 001 os valores de R$ 4.511,45 no ano-calendário de 2002 e de R$ 762,34 no
ano-calendário de 2003 e para excluir a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão
(Infração 002).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital